Tribunal: TJSP
Processo: 2054808-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Multa administrativa (MPL) - Exceção de pré-executividade rejeitada. Nulidade da CDA. Não configuração. Existência de informações suficientes no título para exercício da ampla defesa. Precedentes do STJ. Alegada suspensão da exigibilidade em razão da pendência de processo administrativo. Não comprovação. Recurso desprovido.